Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007933-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (AGRAVANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (AGRAVADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO EMPRESAS VENCEDORAS EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê 2 (dois) requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
CARMED EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELI - EPP
nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
pelo qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da contratação das empresas vencedoras do Edital de Dispensa de Licitação no 01/2018/SES, sobretudo no que se refere ao Lote II – Rondonópolis e Região.

Em suas razões, a agravante sustenta que impetrou mandado de segurança apontando irregularidades que dariam ensejo à nulidade do certame realizado pela autoridade impetrada. Afirma que postulou, em sede liminar, a suspensão da contratação da empresa que logrou êxito no processo de dispensa de licitação, o que não foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Noticia a existência de fatos novos a justificarem sua pretensão, tais como atraso no início da prestação do serviço contratado e irregularidade cadastral da vencedora do certame, o que desnatura o caráter emergencial que justifica a dispensa de licitação. Entende necessária a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a autoridade recorrida suprimiu-lhe o direito de recorrer da decisão que escolheu a empresa vencedora, além de não observar o princípio da vinculação, previsto no artigo 41,
caput
da Lei no 8.666/1993.

Sustenta que a presunção de legitimidade do ato administrativo não pode sobrepor-se a matérias que ensejam a nulidade do certame, apontada, inclusive, pela Procuradoria Geral do Estado. Acerca do perigo de dano, assevera que a empresa vencedora do certame não está cumprindo o contrato e que, segundo o Termo Referencial do Município de Rondonópolis e Região, o serviço já vem sendo prestado pela agravante, de maneira a alteração da empresa interromperia o atendimento da equipe multidisciplinar de saúde, ocasionando riscos à saúde dos pacientes.

Esclarece que poderá ocorrer nova contratação pelo Estado, em vista da existência do processo administrativo no 640303/2017 de licitação de serviços de atendimento domiciliar. Postula, ao final, a reforma da decisão para obter a suspensão da contratação das empresas vencedoras da contratação das empresas vencedoras por meio do Edital de Dispensa de Licitação no 01/2018/SES, principalmente no que se refere ao Lote 2 – Roo e Reg (id 2702964).

A Relatora indeferiu o pedido liminar (ID 3051718).

O Estado apresentou contraminuta recursal (ID 3165414).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 3605922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a
suspensão da contratação das empresas vencedoras do Edital de Dispensa de Licitação no 01/2018/SES, sobretudo no que se refere ao Lote II – Rondonópolis e Região
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

O juízo singular postergou a apreciação da tutela provisória de urgência por não vislumbrar no momento a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, decisão à qual insurge-se a ora agravante, rogando pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É certo que
a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, por meio do processo de Dispensa de Licitação, foi contratada a empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda para prestação do serviço de atendimento domiciliar a 68 (sessenta e oito) pacientes nos polos Cuiabá/Várzea Grande, Rondonópolis/Região e Tangará da Serra/Região.

Em face da decisão, recorre a agravante aduzindo fatos novos, como iminência de descontinuidade do serviço, atraso no início da prestação do serviço contratado e irregularidade cadastral da vencedora do certame, o que desnaturaria o caráter emergencial que justifica a dispensa de licitação. Contudo, como se sabe, a matéria devolvida ao tribunal cinge-se à que fora apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância, de sorte que as alegações de fatos novos trazidas por meio deste recurso não poderão ser analisadas.

A agravante considera, ainda, que o procedimento licitatório encontra-se eivado dos seguintes vícios: ausência de justificativa para a contratação emergencial, violação ao princípio da vinculação ao edital, inadequação da proposta de preços, não cumprimento das exigências de habilitação pelo vencedor do certame e ausência de apreciação do recurso administrativo.

Quanto a tais ponderações, ainda que não impliquem, como pretende a autoridade agravada, dilação probatória - vedada na via mandamental eleita -, entendo que dizem respeito ao aspecto formal do procedimento licitatório. Com isso não se pretende dizer que não tenham relevância na análise da regularidade do certame, mas que, em razão da análise perfunctória própria do recurso de agravo de instrumento, deverão ser analisados oportunamente pelo Juízo
a quo
, no momento do exame de mérito da ação mandamental.

Ademais, verifica-se que o objeto da dispensa de licitação trata de serviço essencial, que não pode sofrer interferência em sua continuidade.

Por fim, ressalte-se o risco da irreversibilidade da medida de suspensão da execução do contrato administrativo ora pretendida, que causaria aos pacientes amparados pelo atendimento domiciliar danos de difícil ou impossível reparação.

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021